Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0736360-20.2020.8.07.0001 Apelantes: Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda- EPP Fabiano Reis Apelada: Rayane Stephane Moura da Cunha D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 3016655) interposta pela sociedade empresária Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda conjuntamente com Fabiano Reis contra a sentença (Id. 30136651) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso, a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se os seguintes precedentes da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) Além disso também é admitida a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que seja demonstrada, por meio de provas hígidas, a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame observa-se que tanto a sociedade empresária apelante como o recorrente Fabiano Reis alegaram passar por “dificuldade financeira” em virtude da paralisação das atividades comerciais imposta pelo Governo do Distrito Federal como meio de conter o avanço das contaminações pelo novo Coronavírus, SARS-CoV-2, sem, no entanto, acostar aos autos o documento hábil a comprovar a aludida capacidade financeira. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes demonstrem a alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator